Tribunal: TJSP
Processo: 9000020-75.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave.

Preliminarmente, pleito de reconhecimento da prescrição do procedimento administrativo. Não provido.

Quanto ao mérito, pedido de absolvição por atipicidade de conduta e, subsidiariamente, de desclassificação para falta média. Impossibilidade.

Conduta em concreto que revela reprovabilidade suficiente para que se considere a prática de falta de natureza

Ementa:

Agravo em execução. Falta grave.

Preliminarmente, pleito de reconhecimento da prescrição do procedimento administrativo. Não provido.

Quanto ao mérito, pedido de absolvição por atipicidade de conduta e, subsidiariamente, de desclassificação para falta média. Impossibilidade.

Conduta em concreto que revela reprovabilidade suficiente para que se considere a prática de falta de natureza grave.
Recurso não provido.